Tribunal: TJSP
Processo: 3004214-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ausentes os requisitos autorizadores da medida, era o caso de indeferimento da tutela provisória que objetiva a suspensão da cobrança do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD) de energia elétrica. Preliminar afastada. Recurso provido.